Tribunal: TJDFT
Processo: 0730953-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INTERNO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.
2. A contradição a ser sanada por meio dos embargos é a apresentação de ‘proposições inconciliáveis’. Por sua vez, a omissão consiste no não enfrentamento de matéria ou tese suscitada pelas partes, desde que capaz, por si só, de alterar o resultado do julgamento. A matéria posta em julgamento foi suficientemente analisada e os fundamentos para a conclusão foram expostos de forma clara e coerente.
3. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.
4. O enfrentamento da controvérsia e das questões deduzidas em sede de embargos de declaração já se mostra suficiente para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e desprovido.